Tribunal: TJMT
Processo: 1006078-44.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006078-44.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RUBENS AGIALA FILHO - CPF: 010.685.509-37 (EMBARGANTE), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), ELTON SOARES REZENDE - CPF: 014.954.521-58 (ASSISTENTE), ANDERSON OTENIO DA SILVA - CPF: 056.787.761-26 (ASSISTENTE), CRISTIANE SOUZA RAMOS - CPF: 804.284.362-34 (ASSISTENTE), DILVANI DE BORBA - CPF: 011.416.111-98 (ASSISTENTE), ELENIRA REGIS DE SOUSA - CPF: 972.095.382-91 (ASSISTENTE), FRANCIOMAR MARINHO DA SILVA - CPF: 766.751.222-15 (ASSISTENTE), RAFAEL FRANCA CORREA - CPF: 984.391.031-15 (ASSISTENTE), ALEXANDRO DURIA GIMENES - CPF: 039.557.081-60 (VÍTIMA), ANDERLEI JOSE TREVISAN - CPF: 037.560.271-20 (VÍTIMA), EVERALDO PRETES PEREIRA - CPF: 015.732.592-09 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) – 1006078-44.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: RUBENS AGIALA FILHO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA CAUSA –
EMBARGOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

A mera tentativa de reexame da causa em razão da alegação de omissão e contrariedade da decisão aos interesses da parte não justifica a oposição dos embargos de declaração.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) – 1006078-44.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: RUBENS AGIALA FILHO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

embargos de declaração
opostos na forma do art. 619 do CPP pela defesa de
Rubens Agiala Filho
, qualificada e representados pelo Dr. Pedro Mendes Ferreira, em face do v. acórdão no id.
127215654
, que, na sessão do dia 11/5/2022 da c. 3ª Câmara Criminal, conheceu e negou provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo a decisão de pronúncia do recorrente pela prática de dois crimes de homicídio qualificados consumados e um tentado, além de posse ilegal de arma de fogo.

Eis o teor integral das razões recursais:

“MM Desembargador Juvenal Pereira da Silva;

Não obstante o respeitável acórdão proferido por sua Excelência, o fato é que o comando judicial foi omisso porquanto não analisou o pedido de absolvição/impronúncia quanto a tentativa de homicídio, eis que, ao nosso sentir, de fato não houve prova mínima para a ocorrência da tentativa, razão pela qual, impera-se a análise do referido pleito, na forma dos artigos 619 e 620, ambos do CPP.

CUIABÁ, 13 de maio de 2022.”
(Id. 127740697)

A certidão no id.
127783170
assinala que os aclaratórios foram interpostos
tempestivamente
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 1 de junho de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) – 1006078-44.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: RUBENS AGIALA FILHO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os aclaratórios são típicos [art. 619 do CPP] e tempestivos, eis porque os recebo.

Verifica-se, sem maior esforço, que não há omissão do acórdão quanto ao enfrentamento da matéria
de fato e de direito
, relativa à existência de prova da materialidade e indícios de autoria quanto ao crime de homicídio tentado.

Com efeito, fiz constar no voto condutor o seguinte:

Não obstante a tese defensiva, tenho que as provas constantes nos autos são insuficientes para absolver o réu sumariamente, ao passo que não demonstram, sem sombra de dúvidas, que a conduta do recorrente estaria acobertada pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Tampouco se pode falar em despronúncia, visto que presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Inicialmente, necessário destacar que a materialidade delitiva não é contestada, e se patenteia a partir dos laudos periciais e boletim de ocorrência acostados aos autos.

Há indícios suficientes de autoria, quanto à pessoa do acusado, mormente em sua confissão judicial, oportunidade em que sustentou a tese de legítima defesa.

No entanto, o conjunto probatório contém depoimentos de testemunhas e provas periciais que trazem dúvida acerca da dinâmica dos fatos, de modo que a versão defensiva deve ser apreciada pela Corte Popular.

Vejamos o quadro das provas orais produzidas em juízo, tal como posto na bem lançada sentença de pronúncia:

“ALEXANDRE - vítima 1. Recorda-se dos fatos; 2. Estava no local quando tudo aconteceu; 3. Havia acabado de chegar do manejo, encostando no Bar para tomar uma cerveja; 4. Os meninos que morreram trabalhavam em outro manejo. Conheceu ambos no Bar, naquele dia; a. No momento dos fatos, o Farofa foi até o balcão. Viu Farofa, Lê e outro rapaz conversando ali no balcão; b. O acusado foi para perto da caminhonete dele, de braços cruzados; c. Farofa e Lê chegaram a ir falar com Rubens, isso perto da caminhonete; d.
O acusado imaginou que estava junto com Farofa e com Lê; e. Do nada, o acusado efetuou disparos contra as vítimas, não sabendo se a intenção era acertar no declarante também ou nos meninos; f. Estavam na mesma mesa;
g. O primeiro tiro pegou no Farofa. O outro pegou no Lê; h. Depois do ocorrido, carregou os dois para uma caminhonete. Farofa ainda estava vivo. Lê morreu nas pernas do declarante, ali mesmo, na hora; i.
Depois dos fatos, o acusado voltou ao local, armado, procurando o declarante;
5. Não sabe dizer quantos tiros foram desferidos, pois pulou no chão quando o acusado começou.
No lugar em que o declarante estava, ficou uma marca de tiro
; 6. Estava a quatro ou cinco metros de Rubens; 7. Durante os fatos, o acusado chegou a correr atrás do Farofa e do Lê, o qual inclusive chegou a pular uma cerca; 8. Não conhecia o acusado.

ANDERSON 1. Chegou ao local dos fatos no dia do ocorrido, isso por volta das 20h00min; 2. Foi até o balcão pegar uma cerveja; 3. Rubens estava logo atrás do depoente; 4. Não conversaram com ele; 5. Anderlei e os outros ficaram para o lado de fora do bar; 6. Pouco depois, Anderlei e o outro foram até o balcão; 7. O depoente saiu do balcão; 8. Um rapaz procurou o depoente e disse que Anderlei havia esbarrado em Rubens, tendo dado uma discussão, mas Anderlei havia pedido desculpas três vezes; 9. Conversou com Anderlei, o qual falou que havia trombado com Rubens, mas que havia pedido desculpas; 10. Anderlei foi novamente pedir desculpas para Rubens, pois não era um cara de briga; a. Neste instante, quando Anderlei estava se aproximando dele, Rubens efetuou disparos contra ele; b. Procurou se esconder, não vendo muito bem a dinâmica dos disparos; 11. Não tem conhecimento de qualquer outra pessoa armada no local dos fatos; 12.

CRISTIANE 1. É proprietária do Bar onde os fatos ocorreram; 2. Estava no balcão quando os fatos se deram; 3. Quando percebeu dois tiros e o Fala Fina (chamado por Farofa) caindo, abaixou-se no balcão; 4. Não sabe quantos disparos foram dados, mas foram vários, acreditando que ele tenha recarregado o revólver; 5. Deu para ver que era um revólver escuro; 6. Ouviu de um pessoal que estava no bar que Lê tinha passado a mão na bunda de Rubens, mas que houve pedidos de desculpa;

FRANCIOMAR 1. É esposo de Cristiane; 2. É proprietário do Bar onde os fatos ocorreram; 3. No momento dos fatos, não estava no bar, pois havia ido até o motor; 4. Ouviu dois tiros. Correu para o bar. Deparou-se com Cristiane abaixada no balcão, juntamente com os dois filhos do casal; 5. Quando olhou, viu um rapaz caído, já fora do bar. Nisso, Rubens (Rubão) parou de atirar. Chegou perto de Rubens e indagou a razão daquilo. Rubens foi recuando e disse “deixa que eu assumo o meu BO”; 6. Ouviu de um pessoal que estava no bar que tinham passado a mão na bunda de Rubens; 7. Todo ocorrido se deu dentro do bar; 8. Não sabe quem Rubens queria acertar;

RAFAEL 1. É policial civil; 2. Estava de plantão quando dos fatos; 3. Recebeu informação de que teria havido uma briga no Garimpo Novo Astro;

RUBENS – interrogatório 1. Estava no bar; 2. Passaram a mão na bunda do interrogando; a. Na verdade, o rapaz “enfiou o dedo” na bunda do interrogando; b. O rapaz disse que fez aquilo e faria de novo; 3. Um dos rapazes, acompanhado de outro, vieram falar com o interrogando. Ficou preocupado e pegou sua arma que estava no porta-luvas e deixou em cima do banco; 4. Eles foram para cima do interrogando. Viu quando um deles levou a mão na cintura, vendo uma arma de fogo. Com isso, pegou a arma sobre o banco e efetuou disparos; 5. Não quis efetuar disparos contra Alexandre; 6. Após efetuar os primeiros disparos, os rapazes foram para dentro do bar; a. Foi atrás deles; b. Um deles cai e outro sai correndo, pulando uma mureta; c. Foi atrás dele, mas não o alcançou; d. Voltou para o bar; e. Conversou com Franciomar, dizendo para ele que não havia mexido com ninguém e que agiu porque tentaram matar o interrogando; 7. Tem três filhos, de 15, 10 e 06 anos; 8. Moram com a esposa do interrogando no Paraná;

Pois bem.

Ao menos duas nuances probatórias se revelam a partir dos depoimentos colhidos: a primeira a sinalizar que uma das vítimas teria esbarrado com o recorrente em um bar, causando a ira desse e, assim, o agente foi até sua camionete, muniu-se, regressou e
disparou contra as

três vítimas
, ferindo mortalmente duas delas e
errou o disparo em relação à vítima sobrevivente.

Pela segunda vertente, uma das vítimas teria, acintosamente, passado as mãos em região pudenda do recorrente que, injuriado, foi até seu veículo e, segundo o interrogatório, ficou com a arma de prontidão, apenas a sacando quando as vítimas vieram em sua direção, fazendo menção de sacar de uma arma.

A prova pericial aponta que as duas vítimas fatais foram alvejadas pelas costas. Também não foi encontrada com as vítimas nenhuma arma de fogo.

Como é sabido, a absolvição sumária em casos de competência do Tribunal do Júri, somente pode se dar quando não há dúvida alguma de que o réu agiu em legítima defesa e a excludente aqui sustentada não está plenamente demonstrada, bem assim, que não tinha a intenção de matar (animus necandi), uma vez que, se alguma dúvida houver, é o caso de ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

No caso dos autos, resta dúvida se o recorrente agiu ou não sob o escudo da legítima defesa, situação que impede a prolação de uma decisão absolutória, com natureza de sentença, que como destacado, somente é possível quando a hipótese que ensejar estiver nitidamente demonstrada.

Insta esclarecer que, para a configuração da excludente de ilicitude, no caso a legítima defesa é imprescindível a demonstração de que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, conforme dispõe o artigo 25 do Código Penal.”

Como se constata, a defesa se limita a relacionar os embargos à propalada insuficiência probatória quanto ao crime tentado, cujo revolvimento, por sinal, é proscrito na presente esfera recursal.

Desse modo, não houve qualquer omissão no acórdão passível de reconhecimento pela via dos aclaratórios.

Ante o exposto,
nego provimento
aos presentes embargos de declaração opostos por
Rubens Agiala Filho
, mantendo incólume o r.
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022